Tribunal: TJPA
Processo: 0004833-80.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004833-80.2017.8.14.0008

APELANTE: JIONI EVERTOM CARAVELA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.

2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
3)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA AVALIADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTES.
4)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE EXTRAJUDICIAL.
5)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
6)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do réu. Ademais, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente. Precedentes jurisprudenciais.
7)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença condenatória e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
8)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER EM BENEFÍCIO DO ACUSADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JIONI EVERTOM CARAVELA MENDES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual entente que foi obtida mediante violação de domicílio pela guarnição policial. No mérito, requereu por sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, além da isenção do pagamento da pena de multa por ser o apelante hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 13 de abril de 2017 por volta das 21;00h, Rua Altamira, n. 3007, policiais militares estavam fazendo ronda ostensiva quando receberam denuncia de que na residência na Vila do Conde, estavam comercializando drogas, tendo os mesmos indo ao local indicado, oportunidade em que avistaram o acusado e o abordaram, tendo realizado revista pessoal e encontrado em seu poder 40 (quarenta) papelotes de substancia de pasta base de cocaína e o valor de R$- 221,65 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Diante dos fatos, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em sede preliminar,
pugna o recorrente pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio do réu
.

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime na residência decorrente de denúncia anônima oriunda do serviço de inteligência da polícia militar, o que culminou com o achado do material entorpecente objeto do crime, em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF, reiterados recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

Ressalta-se por oportuno, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, tendo avistado o réu nas proximidades em atitude suspeita, configurando a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

Superado o aludido pleito, passo a apreciar o mérito do recurso.

Na questão de fundo, pugna o recorrente por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a condenação. Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, bem como, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2017.05.000191-QUI, atestando a apreensão, posse do réu, de 40 (quarenta) embalagens tipo “trouxas”, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor preta, com peso total de 8,7 (oito gramas e setecentos miligramas), identificadas vulgarmente como "COCAINA".

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada pela confissão do réu na fase inquisitiva, bem como pelos depoimentos dos Policiais Militares Wemerson Bailão Rodrigues e Leonito de Jesus do Rego, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento realizadas em 25/09/2017 e 24/10/2017, respectivamente, os quais atestaram, em uníssono, que receberam denúncias anônimas acerca do comércio de entorpecentes na residência onde estava o apelante, tendo a guarnição se deslocado para o local, ocasião em que abordaram o réu na frente do imóvel, tendo os policiais realizado a busca na residência, oportunidade em que foram encontrados os materiais entorpecentes descritos no laudo dentro de uma gaveta.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demanda a recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal, bem como, a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), além da isenção do réu quanto ao pagamento da pena pecuniária por ser ele hipossuficiente
. Assiste razão parcial ao pleito.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo sentenciante cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base do acusado, julgando negativos os vetores da
culpabilidade,

dos motivos e das circunstâncias e consequências do crime
, utilizando para tanto, elementos ínsitos ao tipo penal, não constituindo, portanto, fundamentação apta à exasperação da pena base.

Todavia,
in casu
, pesa em desfavor do apelante a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base, conforme enuncia a Súmula n. 23 do TJE/PA, devendo ser mantido o
quantum
inicial de pena no mesmo patamar fixado na origem, qual seja:
06 (seis) anos de reclusão e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Inexistem agravantes, contudo, tendo o réu confessado a prática delitiva na fase extrajudicial, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, motivo pelo qual, suavizo a reprimenda inicial para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem afastou a incidência do tráfico privilegiado descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes sob o fundamento de que o apelante não comprovou o exercício de atividade lícita, o que demonstraria sua dedicação a atividade criminosa, motivação desprovida de idoneidade apta ao afastamento da aludida minorante.

Assim sendo, não havendo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição, é impositiva sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistirem outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, acrescento que não merece guarida o pedido de afastamento integral da pena pecuniária fixada pelo juízo sentenciante, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa, ou seja, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento. Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.

Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição dos acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Demonstrado que os réus, embora primários, se dedicavam a atividades criminosas, não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal. É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda.” (TJ/MG, APR 0050289-54.2019.8.13.0188, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENCÃO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não encontra amparo na legislação criminal o pedido de isenção do pagamento de multa fixada em condenação penal, haja vista que seu acolhimento vai de encontro com o princípio constitucional da legalidade.

2 - Ademais, é imperioso frisar que essa reprimenda ostenta caráter penal, razão pela qual não se submete ao livre arbítrio do julgador.

3 - Apelação conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0701073-59.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2021) (grifo nosso)

Em atenção ao quantum de pena definitivo, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CPB) neste decisum, qual seja, em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 26.03.2019 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea e a minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, restando sua pena definitiva quantificada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
e,
DE OFÍCIO
, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023